Tribunal: TJPA
Processo: 0009781-64.2014.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10244 - Assistência à Saúde
Data de julgamento: 2022-06-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0009781-64.2014.8.14.0301

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

REPRESENTANTE: PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: CELITA ALMEIDA SANTIAGO

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE LIMINAR. CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EM FAVOR DA AGRAVADA EM VIRTUDE DE SER PORTADORA DE HANSENÍASE. SATISFAÇÃO DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 1º DA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 05/90 PARA O RECEBIMENTO DA VANTAGEM. ARGUMENTOS NOVOS INCAPAZES DE INFIRMAR AS RAZÕES DEDUZIDAS NA DECISÃO GUERREADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

acórdão

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, conhecer o recurso de agravo interno e lhe negar provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário da Primeira Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, sessão realizada por videoconferência aos vinte e sete dias do mês de junho do ano de dois mil e vinte e dois.

Turma Julgadora: Desembargadores Ezilda Pastana Mutran (Presidente), Roberto Gonçalves de Moura (Relator) e José Torquato Araújo de Alencar
(Membro)
.

Belém/PA, 27 de junho 2022

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de
Agravo Interno

interposto pelo
ESTADO DO PARÁ
contra decisão monocrática de minha lavra (id. 7494367) mediante a qual dei provimento ao recurso de apelação interposto pela ora recorrida, nestes termos:

“...

Avaliando os documentos presentes nos autos (id. 5486028), tais como prontuários médicos, declaração hipossuficiência e laudo médico específico e recente, assinado pela Dra. Nazaré Macedo Filho, em 04/04/2019, concluindo que a apelada apresenta sequelas de enfermidade catalogada no CID sob o n° A30.3/B92, caracterizada por perda da sensibilidade protetora em mãos e pés, correspondendo a neurite de lunares, medianos e tibais posteriores, entendo que a concessão do benefício pleiteado constituía um direito da ora apelada.

O art. 318 da Constituição do Estado do Pará, diz, “verbis”:

Art. 318. “O Estado concederá o auxílio mensal, que for estabelecido em Lei, aos hansenianos reconhecidamente pobres e incapacitados para o trabalho. § 2º - Para habilitar-se ao recebimento do auxílio, o interessado deverá comprovar que reside no Estado do Pará há 01 (um) ano, no mínimo, e submeter-se a exame médico-social, sob a responsabilidade do Estado, com a participação de entidade representativa dos hansenianos”. Posteriormente, foi publicada a Lei Complementar Estadual nº 05/90, que veio regulamentar o referido art. 318, e que possui a seguinte redação, in verbis: Art. 1º - O auxílio mensal a que alude o Art. 318, da Constituição Estadual, em favor do hanseniano reconhecidamente pobre e incapaz para o trabalho, fica constituído no valor correspondente a 90% (noventa por cento) do menor salário atribuído a servidor público do Estado do Pará. Corroborando que é devido o pagamento do benefício, cito os seguintes precedentes oriundos deste TJ: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA. ANTE O DISPOSTO NO ART. 14, DO CPC/2015, TEM-SE QUE A NORMA PROCESSUAL NÃO RETROAGIRÁ, DE MANEIRA QUE DEVEM SER RESPEITADOS OS ATOS PROCESSUAIS E AS SITUAÇÕES JURÍDICAS CONSOLIDADAS SOB A VIGÊNCIA DA LEI REVOGADA. DESSE MODO, HÃO DE SER APLICADOS OS COMANDOS INSERTOS NO CPC/1973, VIGENTE POR OCASIÃO DA PUBLICAÇÃO E DA INTIMAÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA. PORTADORA DE HANSENÍASE. SEQUELA DECORRENTE DA DOENÇA COMPROVADA. CONCESSÃO DE BENEFÍCIO. AUXÍLIO MENSAL (90% DO SALÁRIO MÍNIMO). DIREITO À SAÚDE. DIREITO DE TODOS. DEVER DO ESTADO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS PARA O DEFERIMENTO DA ANTECIPAÇÃO DE TUTELA PELO JUÍZO DE 1º GRAU. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E IMPROVIDO. (2017.04894828- 66, 183.146, Rel. ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2017- 09-18, Publicado em 2017-11-16)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONCESSÃO DE BENEFÍCIO COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. O MAGISTRADO DEFERIU O PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA DETERMNIANDO QUE O AGRAVANTE CONCEDESSE O BENEFÍCIO AO AGRAVADO. PORTADOR DE HANSENIASE. LEI COMPLEMENTAR Nº05/90 CONSTITUIÇAÕ DO ESTADO DO PARÁ. VERBA DE NATUREZA ALIMENTAR. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNANIME. I - A decisão agravada deferiu o pedido de tutela antecipada, determinando que o Estado do Pará concedesse imediatamente o benefício ao agravado em virtude de ter sido acometido, há cinco anos de Hanseníase, entendendo possuir o direito ao benefício estadual para portadores da referida doença por se enquadrar nos requisitos da Lei complementar 05/90 de 24/01/91 e Constituição Estadual do Pará, que seria a pobreza e a incapacidade para o trabalho. II - O Legislador instituiu um benefício aos hansenianos como forma de tentar diminuir a vulnerabilidade dos acometidos por essa doença, conforme o disposto no art.318, da Constituição do Estado do Pará III - Posteriormente, foi publicada a Lei Complementar Estadual nº05/90, que veio regulamentar o referido art.318. IV - Quanto ao perigo de lesão grave e de difícil reparação, que ficou demonstrado em favor do agravado, haja vista que, trata-se de verba de natureza alimentar. V - Recurso conhecido e Desprovido. (2015.04477500-72, 153.826, Rel. GLEIDE PEREIRA DE MOURA, Órgão Julgador 1ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Julgado em 2015-11-23, Publicado em 2015- 11-25)

Portanto, resta caracterizado o direito, devendo, portanto, ser mantida a sentença de primeiro grau. Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao presente recurso de apelação.

...”

Em suas razões (id. 7695326), o agravante sustentou, em resumo, após breves considerações, a ausência, de acordo com o art. 318, § 1°, da Constituição Estadual, de provas do preenchimento dos requisitos necessários para a concessão do auxílio mensal à recorrida.

Requereu o provimento do recurso nos termos dos fundamentos que apresentou.

Não foram apresentadas contrarrazões, conforme certidão constante do id. 8474204.

Determinei a inclusão do feito em pauta de plenário virtual por videoconferência.

É o breve relatório, síntese do necessário.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o presente recurso de agravo de interno e passo a analisá-lo.

O recorrente insurge-se contra a decisão que, monocraticamente, negou provimento ao recurso de apelação interposto pela recorrida, alegando que estaria em desconformidade com o que prevê o nosso ordenamento jurídico.

As razões recursais deduzidas pelo recorrente não poderão prosperar, pois inexistem dúvidas de que, consoante se pode verificar pela análise dos documentos constantes do id. 5486028, que a agravada satisfez os requisitos legais para fazer jus ao benefício pleiteado, conforme, aliás, de acordo com o trecho do mencionado julgado a seguir reproduzido, bem pontuei na decisão recorrida, “verbis”:

“...

Avaliando os documentos presentes nos autos (id. 5486028), tais como prontuários médicos, declaração hipossuficiência e laudo médico específico e recente, assinado pela Dra. Nazaré Macedo Filho, em 04/04/2019, concluindo que a apelada apresenta sequelas de enfermidade catalogada no CID sob o n° A30.3/B92, caracterizada por perda da sensibilidade protetora em mãos e pés, correspondendo a neurite de lunares, medianos e tibais posteriores, entendo que a concessão do benefício pleiteado constituía um direito da ora apelada.

...”

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao presente recurso de agravo interno.

É o voto.

Belém/PA, 27 de junho de 2022

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

Belém, 04/07/2022